Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-23.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016781-23.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 07.941.752/0008-72 (RECORRIDO), GERMANO ALBERTO DRESCH FILHO - CPF: 244.589.450-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016781-23.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

SILVANA ALVES DE SOUZA

Recorrido(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CDC – ESTORNO DE VALORES NÃO REALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR– PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por isso, ser majorado.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Majoração de R$ 1.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR as Rés, solidariamente, em RESTITUIR o valor total de R$ 326,55 corrigido pelo INPC a partir dos respectivos pagamento e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagarem a importância de R$ 1.000,00 a título de DANOS MORAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento com juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão recursal visa a majoração do
quantum
indenizatório inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em 19/05/2021 a parte Recorrente adquiriu produto pela internet, pagando o valor de R$ 326,55 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, ao receber o produto, este não atendeu as suas expectativas, exercendo assim, o direito de arrependimento devolvendo o produto, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, muito embora tenha ocorrido a devolução do produto, o mesmo não ocorreu com o valor pago pela Reclamante, a qual não recebeu o estorno do valor, juntando diversas faturas posteriores a data da compra, não havendo registrado de estorno em nenhuma delas.

Frise-se que em um primeiro momento na contestação, a Reclamada informou que a devolução ocorreu em 18/06/2021, já em petição posterior à sentença, informa nova data de estorno, sendo 15/12/2021, o que comprova a demora injustificada na devolução do valor, ocasionando o ajuizamento da presente ação.

O juiz a quo determinou na sentença a devolução do valor pago pelo produto e fixou danos morais.

Tendo em vista a média adotada pela Turma Recursal, o valor inicialmente fixado em R$ 1.000,00 está muito aquém do dano moral vivenciado pelos recorrentes.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado de para 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para majorar o valor da condenação nos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem divididos entre os recorrentes, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022